Tribunal: TJDFT
Processo: 0700904-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. HOMOLOGADA DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1.056 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FIXAÇÃO DE 10% A 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, e não houver condenação ou proveito econômico auferido pela parte, como regra geral, os honorários sucumbenciais devem ser fixados nos termos do artigo 85, § 3o e 4o, do Código de Processo Civil, portanto, sobre o valor atualizado da causa.
2. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo, fixou a Tese n. 1.076 acerca da impossibilidade de fixação de honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa do juiz nos casos em que o valor da causa se mostre elevado, devendo obrigatoriamente ser aplicada a regra geral prevista no artigo 85, § 2o ou § 3o, do CPC, a depender se a Fazenda Pública for parte no feito.
3. A fixação de honorários por equidade, na forma do § 8o do mesmo artigo, é excepcional e só deve ocorrer quando o valor da causa for inestimável ou muito baixo, ou, ainda, o proveito econômico for irrisório, o que não é o caso dos presentes autos.
4. Recurso conhecido e provido para fixar os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor atualizado da causa.